Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711515-78.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRANIR GUEDES DOS REIS, KEILE ALVES DE SOUSA, CARLA GOMES PEREIRA, JOANA BATISTA RODRIGUES VENANCIO, POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CARLA GOMES PEREIRA, IRANIR GUEDES DOS REIS, JOANA BATISTA RODRIGUES VENANCIO, KEILE ALVES DE SOUSA, POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA DESPACHO Intimem-se as partes para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito